Tribunal: STF
Processo: MS 24580
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-08-30
Data de publicação: 2007-08-30

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO.
   VANTAGEM DENOMINADA "DIFERENÇA INDIVIDUAL". LEI N. 9.421/96.
   RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL DETERMINANDO O PAGAMENTO
   DA PARCELA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO ANTE O PRINCÍPIO DA
   IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS [ART. 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO DO
   BRASIL]. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1.      A Lei n. 9.421/96 instituiu o
   Plano de Cargos e Salários do Poder Judiciário, dando lugar, no
   momento da implementação dos novos estipêndios nela fixados, a
   decréscimo remuneratório com relação a alguns servidores.
2.      Os
   que sofressem o decréscimo receberiam a diferença a título de
   "Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI", que seria
   absorvida pelos reajustes futuros.
3.      A Resolução TSE n. 19.882,
   de 1.7.97, determinou o pagamento da parcela aos servidores sem
   vínculo com a Administração.
4.      A irredutibilidade de
   vencimentos dos servidores, prevista no  art. 37, XV, da
   Constituição do Brasil, aplica-se também àqueles que não possuem
   vínculo com a Administração Pública.
5.      Segurança concedida.